Tribunal: CARF
Processo: 11128.722219/2011-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TOM PIERRE FERNANDES DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2021-02-07

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.722219/2011-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.411 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Recorrente
HAPAG-LLOYD BRASIL AGENCIAMENTO MARITIMO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2011
PENALIDADE. SISCOMEX. AGÊNCIAS MARÍTIMAS. CONDIÇÃO DE
MANDATÁRIAS. NÃO CUMPRIMENTO DE PRAZO.
As agências marítimas na figura de mandatárias, são responsáveis na prestação
de informações da carga no Sistema/Siscomex Carga nos prazos estabelecidos
nas leis vigentes, sob pena de multa do art. 107 da Lei no 10.833/03.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. AGÊNCIAS MARÍTIMAS E TRANSPORTADOR. Há
responsabilidade solidária entre o representante do transportador estrangeiro
em solo nacional (agência marítima) e o transportador, segundo disciplinado
expressamente no artigo 32, parágrafo único, inciso II, do Decreto-Lei no
37/1966 e na IN RFB no 800/2007.
INOBSERVÂNCIA
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
AUTÔNOMA.
PREJUÍZO AO ERÁRIO. INTENÇÃO DO AGENTE. DESCABIMENTO.
A prestação de informação sobre veículo, operação ou carga, na forma e no
prazo legalmente fixados, é obrigação acessória autônoma, de natureza formal,
cujo atraso no cumprimento causa dano irreversível e já consuma a infração,
não cabendo alegações de falta de intenção do agente e/ou de ausência de
prejuízo ao erário.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3401-008.405, de 22 de outubro de 2020, prolatado no
julgamento do processo 11128.720144/2012-16, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Luis Felipe de Barros Reche (suplente
convocado), Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Leonardo Ogassawara de Araujo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.722219/2011-12
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.411 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722219/2011-12

Branco, Joao Paulo Mendes Neto, Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente em exercício).
Ausente o conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, substituído pelo conselheiro Luis Felipe
de Barros Reche.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Por bem descrever os fatos do autos, adota-se parcialmente o relatório elaborado
pela DRJ, o qual transcreve-se abaixo:

“Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de
auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea
“e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos
administrativos fiscais são os seguintes:
As empresas responsáveis pela carga lançaram a destempo o conhecimento/manifesto
eletrônico, pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), o prazo mínimo para a
prestação de informação acerca da conclusão da desconsolidação é de 48 horas antes
da chegada da embarcação no porto de destino. Caso não se concluindo nesse prazo é
aplicável a multa.
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações neste tipo de processo
questões preliminares, como ocorrência de denúncia espontânea, ausência de
tipicidade, ilegitimidade passiva, ausência de motivação. Também, em outros do mesmo
tipo, os quais tenho julgado em bloco, eis que possuem a mesma natureza da
penalidade imposta no auto de infração, são levantadas pelos sujeitos passivos
questões que destacam infringência a princípios constitucionais e até em alguns casos
ocorre a solicitação de relevação da penalidade.
Ou seja, são suscitados questionamentos que tragam ao auto de infração a ineficiência
do instrumento de lançamento e a desconstrução do verdadeiro cerne da autuação que
foi o descumprimento dos prazos estabelecidos em legislação norteadora acerca do
controle das importações.
É o relatório.”

Da análise do caso, a DRJ decidiu em negar provimento à impugnação fiscal, nos
termos do dispositivo do acórdão, abaixo transcrito:

“O caso ora apreciado diz respeito à importação de cargas consolidadas, as quais são
acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de forma
individualizada para a geração dos respectivos conhecimentos/manifestos eletrônicos
(CEs/MEs). Esses registros devem representar fielmente as correspondentes
mercadorias, a fim de possibilitar à Aduana definir previamente o tratamento a ser
adotado a cada caso, de forma a racionalizar procedimentos e agilizar o despacho
aduaneiro. Nesses casos, não é viável estender a conclusão trazida na citada SCI,
conforme se passa a demonstrar.
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.411 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722219/2011-12

Apenas para efeito de esclarecimento, informa-se que o fornecimento das informações
exigidas, no âmbito do transporte internacional de cargas, objetiva proporcionar à
Aduana subsídios para a análise de risco dessas operações, a ser realizada
previamente ao embarque ou desembarque das mercadorias no País, de forma a
racionalizar procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Daí a necessidade de os
dados exigidos serem prestados correta e tempestivamente.
Observa-se que, o foco principal dessa obrigação é o controle aduaneiro, mas ela
também interessa à administração tributária. Com base nas informações exigidas
muitas vezes são constatadas infrações como o subfaturamento de preços; o erro no
enquadramento tarifário, objetivando obter tratamento mais favorável; a ausência de
recolhimento de direitos antidumping ou compensatório. Ademais, não se pode negar
que um dos objetivos da Aduana é justamente proteger a economia nacional contra a
concorrência desleal de produtos estrangeiros.
Nesse sentido, o lançamento extemporâneo do conhecimento eletrônico, fora do prazo
estabelecido na IN SRF no 800/2007, por causar transtornos ao controle aduaneiro,
deve ser mantido na presente autuação. Assim, DEIXO DE ACOLHER A
IMPUGNAÇÃO e considero devido o crédito tributário lançado.”

Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário repisando os argumentos da
impugnação fiscal, enfatizando: (i) haver nulidade do AI por cerceamento de defesa, tendo em
vista que não consta no mesmo dados essenciais não conhecimento da recorrente, como:
informações importantes, tais como o nome da embarcação, a data em que o registro foi
efetuado, bem como a data em que este deveria ter sido realizado; (ii) haver nulidade da decisão
da DRJ diante da falta de fundamentação, visto que baseou-se em termos genéricos, sem
enfrentar os termos da impugnação; (iii) ausência de sujeição passiva, tendo em vista que a multa
não pode ser aplicada a agente marítimo por falta de previsão legal; (iv) a conduta objeto da
autuação se trata de mera retificação de manifesto eletrônico, o que não deve ser penalizado com
a imposição de multa; (v) ter ocorrido denúncia espontânea nos termos do art. 102, §2o do
Decreto-Lei n. 37/66, uma vez que as informações foram prestadas/retificadas antes do
lançamento; e (vi) a multa aplicada ofende os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
visto que se trata de mera retificação, sem intuito de fraude, má-fé ou tentativa causar qualquer
embaraço à fiscalização.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e preenche todos os requisitos de admissibilidade, razão pela
qual merece ser conhecido.

Da nulidade do AI por falta cerceamento de defesa
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.411 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722219/2011-12

Em sede de preliminar, aduz a recorrente que teve seu direito de defesa e contraditório
cerceados em razão da omissão de fatos essenciais no Auto de Infração, a saber: nome
da embarcação, a data em que o registro foi efetuado e a data em que este deveria ter
sido realizado.
Segunda ela, “a ausência dessas informações dificulta a verificação interna a ser feita
pela Recorrente para, por exemplo, aferir se o navio/viagem objeto destes autos já teria
sido autuada em outra oportunidade, o que resulta em flagrante prejuízo à ampla defesa,
garantia cristalizada no rol de direitos fundamentais”. (fl. 121)
Ora, se estivéssemos diante de situação normal/cotidiana de lançamento de multa por
prestação de informação fora do prazo, entendo que a corrente teria razão, visto que o
conhecimento dos fatos que motivaram o AI é imprescindível para a higidez do
lançamento. Todavia, o caso em questão possui contornos específicos, os quais
demonstram que a recorrente tinha acesso e conhecimento aos fatos.
Isso se dá pelo fato de que o lançamento foi motivado por petição apresentada pela
própria recorrente, tendo em vista que pleiteou à Aduana, em 12/12/2011 desbloqueio
de manifesto para que pudesse realizar os registros pendentes, conforme se verifica no
documento trazido à fl.2 dos autos:

Conforme se verifica do documento protocolado pela próprio recorrente, o nome do
navio, os dados de escala e data da atracação (prazo para prestação da informação) eram
conhecidos, sendo necessário peticionar à autoridade para desbloqueio do sistema.
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.411 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722219/2011-12

Corrobora para tal conclusão cópia do manifesto indicado na fl. 3 dos autos:

Diante disso, restado evidenciado nos autos que a recorrente conhecia os fatos que
motivaram a autuação, tendo conseguido exercer de forma correta e ampla seu direito de
defesa, entendo que não existe razão ao argumento de nulidade veiculado.

Da nulidade da decisão por falta de fundamentação
Ainda em sede preliminar, a recorrente entende ter havido vício insanável na decisão da
DRJ diante do não enfrentamento dos argumentos trazidos na impugnação fiscal, o que
motivaria sua nulidade.
Segundo a recorrente:
“Ocorre que, nestes termos genéricos, o decisum é manifestamente nulo, tendo
em vista que afastou todos os argumentos da Recorrente sem expor as razões
para tanto, como foi feito em relação a ilegitimidade passiva da ora Recorrente,
a ocorrência de denúncia espontânea a partir do art. 102, §2°, do Decreto-Lei
n° 37/66, a ausência de elementos essenciais para a ampla defesa da Recorrente
e a ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Com efeito, extrai-se que a referida decisão não enfrentou a maioria dos
argumentos apresentados pela ora Recorrente e que se limitou a reproduzir um
entendimento aplicável para qualquer auto de infração, sem se atentar para as
peculiaridades fáticas e de direito do caso.
A padronização das decisões da 4a Turma da DRJ no Rio de Janeiro já foi tema
de discussão no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que optou por
anular o acórdão proferido nos autos do Processo Administrativo n°
10909.721930/2016-04 [...]” (fls. 112-113)
Compulsando os autos, entendo que, de fato, a decisão é genérica e não adentra nos
argumentos de mérito trazidos pela recorrente, sequer possuindo ementa - o que não
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.411 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722219/2011-12

deveria ocorrer. Entretanto, considerando que os argumentos trazidos pela recorrente e
que não foram pontualmente refutados pela DRJ não são, de fato, autônomos e/ou que
poderiam modificar o resultado da decisão, entendo a questão deve ser superada.
Este é o posicionamento majoritário nas turmas da 3a seção, que entendem que, diante
do não enfrentamento individualizado de todos os argumentos trazidos pela parte, a
questão de eventual nulidade poderá ser superada quando constatado que o ponto
omitido não se trata de argumento autônomo e que teria potencial de modificar o curso
do processo, senão vejamos:

FALTA
DE
ENFRENTAMENTO
DE
PONTO
RELEVANTE
E
AUTÔNOMO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NULIDADE
DA
DECISÃO RECORRIDA.
A falta de enfrentamento de ponto autônomo para o deslinde do litígio causa o
cerceamento de defesa e provoca a nulidade da decisão de primeira instância.
(CARF. Acórdão n. 3302-007.298 no Processo n. 15771.723232/2016-51. Rel.
Cons.Corintho Oliveira Machado. Dj 23/07/2019)

DECISÃO
NULA.
NÃO
ENFRENTAMENTO
DE
TODAS
AS
QUESTÕES.
Merece ser declarada nula a decisão de primeiro grau que não enfrenta
todas as questões com potencial de modificar o lançamento, sendo necessário
o retorno do expediente à unidade competente, para prolatação de nova decisão,
em boa forma.
(CARF. Acórdão n. 3302-007.296 no Processo n.19675.720297/2014-22. Rel.
Cons. Gilson Macedo Rosenburg Filho Dj 23/07/2019)

Assim, entendo que não há situação para declaração de nulidade, de modo que passo à
análise do mérito.

Do Mérito
Conforme destacado no relatório, versa o presente sobre aplicação de multa por
descumprimento de obrigação acessória, no valor de R$ 5.000,00, em face da recorrente
ter deixado de prestar, no prazo estabelecido pela RFB, informação sobre veículo ou
carga transportada, tendo como fundamento o art. 107, IV, alínea “e” do Decreto-Lei n.
37/66 e os arts. 22 e 50 da IN RFB n. 800/2007, abaixo transcritos:

Decreto-Lei n. 37/66

Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: [...]

IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
[...]
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga; e

IN RFB n. 800/2007
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.411 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722219/2011-12

Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:
I - as relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da
embarcação no porto; e
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação
de CE a manifesto e de manifesto a escala:
[...]
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
[...]

Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução
Normativa somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009.

Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação
de prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos
menores estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da
embarcação em porto no País.

Em sua defesa, a recorrente alega que: (i) não é armador e, portanto, não poderia ser
alvo da multa prevista pelo Decreto n. 37/66 por mera equiparação, já que atua apenas
como representante de empresa estrangeira e que não possui responsabilidade em razão
do mandato; (ii) a conduta objeto da autuação se trata de mera retificação de manifesto
eletrônico, o que não deve ser penalizado com a imposição de multa; (iii) teria ocorrido
denúncia espontânea nos termos do art. 102, §2o do Decreto-Lei n. 37/66, uma vez que
as informações foram prestadas/retificadas antes do lançamento; e (vi) a multa aplicada
ofende os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, visto que se trata de mera
retificação, sem intuito de fraude, má-fé ou tentativa causar qualquer embaraço à
fiscalização.
Por sua vez, a decisão de piso, emanada pela DRJ/RJO, entendeu pela procedência da
multa, defendendo a conformidade do lançamento. Ademais, reiterou que, por força do
art. 136 do CTN, a aplicação de penalidade por descumprimento de obrigação acessória
não exige, para sua conformação, que o agente tenha agido com intenção ou que
qualquer resultado danoso seja alcançado, sendo o dano potencial ao controle aduaneiro
suficiente para o preenchimento da hipótese normativa.
Diante do exposto, passa-se a análise individualizada dos argumentos trazidos no
recurso voluntário.

Da sujeição passiva
Defende a recorrente a impossibilidade de responsabilização pela multa por ausência de
previsão legal específica, sendo do armador a sujeição passiva da obrigação, nos
seguintes termos:
Cumpre reiterar, então, que a multa ora combatida não pode ser aplicada à
Recorrente, agência marítima, mas tão somente ao transportador marítimo ou
ao agente de carga na consolidação/desconsolidação documental, responsável
pela unitização/desunitização de cargas.
É nesse exato sentido o disposto no próprio Decreto-Lei 37/66, artigo 107,
internacional (transportador marítimo) ou ao agente de carga (NVOCC).
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.411 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722219/2011-12

Nessas condições, e por absoluta falta de amparo legal, o agente marítimo não
pode ser autuado pela suposta prestação fora do prazo.
A Recorrente é uma reconhecida empresa que exerce a atividade de
agenciamento marítimo para diversos armadores estrangeiros que necessitam de
representantes no país para auxiliá-los nas operações de carga e descarga;
emissão de documentos; suporte técnico aos navios; abastecimento em geral;
etc. [...]
Em algumas situações, a Recorrente também auxilia os armadores estrangeiros
com o registro das informações no SISCOMEX, uma vez que o sistema requer a
indicação de um número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
CNPJ. Se a Recorrente figura como transportadora no SISCOMEX é porque: a
uma, os armadores não possuem inscrição CNPJ, e a duas, não há um campo
específico para destacar que o registro está sendo efetuado pelo agente
marítimo em nome do armador.
É claro, portanto, que todos os registros de itens de carga, manifesto,
conhecimento e escala no SISCOMEX somente podem ser efetuados após o
fornecimento das informações pelos armadores estrangeiros à agente marítima,
que, diga-se de passagem, sempre as registra imediatamente após o recebimento
das informações.” (fls. 113-114)

Não obstante, os extratos dos dados do embarque trazidos aos autos apontam a
recorrente como emitente dos conhecimentos de transporte e, consequentemente,
transportadora das mercadorias exportadas, nos termos do artigo 744 do Código Civil:

Como se observa acima, na figura de representante do transportador, a própria
recorrente vinculou o seu CNPJ ao embarque marítimo quando registra nos sistemas da
RFB como transportador, demonstrando não estar atuando, tão somente, como agente
marítimo. Até porque além de executar os serviços de agenciamento, a recorrente
também atua na qualidade de operador de transporte multimodal e
consolidador/desconsolidador de carga, conforme se verifica pelo objeto de seu contrato
social (fl. 59).
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-008.411 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722219/2011-12

Não obstante, a legislação vigente responsabiliza solidariamente a agência marítima nas
obrigações tributárias e aduaneiras, principais e acessórias, frente à sua representação do
transportador, conforme se verificar pelo art. 32 do Decreto-Lei 37/66:

Art . 32. É responsável pelo imposto:
I - o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou
sob controle aduaneiro, inclusive em percurso interno;
[...]
Parágrafo único. É responsável solidário:
[...]
b) o representante, no País, do transportador estrangeiro.

Cabe enfatizar que este entendimento já está há muito pacificado na jurisprudência neste
Conselho. A respeito, cito precedente da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF)
neste sentido:

AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
Por expressa determinação legal, o agente marítimo, representante do
transportador estrangeiro no País, é responsável solidário com este em relação à
exigência de tributos e penalidades decorrentes da prática de infração à
legislação tributária. O agente marítimo é, portanto, parte legítima para figurar
no polo passivo do auto de infração. Recurso especial do Contribuinte negado.
(CARF. Acórdão n. 9303-007.649 no Processo n. 11128.006874/2009-05. Rel.
Cons. Jorge Freire Dj 21/11/2018)

Ademais, deve-se reconhecer que, no Direito Aduaneiro, é comum e necessário que as
obrigações principais e acessórias sejam imputadas sobre sujeitos passivos que estejam
dentro da jurisdição da autoridade, sob pena de tornar inócua sua atuação e impedir que
o controle aduaneiro seja realizado de forma efetiva e eficiente.
Por tal motivo, não faz sentido algum imputar ao armador estrangeiro ou ao
consolidador da carga localizado no exterior a obrigação de informar o conteúdo das
cargas após a chegada do navio no Brasil. Sendo a recorrente a representante do
armador estrangeiro e, como tal, a responsável pela da carga e realização dos
procedimentos documentais e logísticos de entrega da mesma aos importadores, não
seria razoável ou lógico transferir a responsabilidade sobre a prestação de informação ao
controle aduaneiro a pessoa jurídica diversa.
Nestes termos, não prospera o argumento da recorrente de que a realização dos registros
no sistema seria uma atividade desempenhada por ela eventualmente e a título de mero
“auxílio” ao armador.
Assim, entendo que os argumentos da recorrente quanto à sua natureza jurídica, bem
como suas responsabilidades e sujeição passiva perante as normas aduaneiras não
merecem prosperar.

Impossibilidade da aplicação de multa sobre retificação de manifesto
Uma vez reconhecida a responsabilidade da recorrente em prestar as informações sobre
a chegada da embarcação ao território nacional e o registro das cargas, cabe analisar o
argumento da recorrente de que a conduta tida como infração se tratou de mera
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-008.411 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722219/2011-12

retificação de manifesto, a qual não pode ser confundida com informação prestada a
destempo.
Segundo a recorrente, “[...] após detida análise, identificou que a conduta objeto da
autuação se trata de mera retificação de manifesto eletrônico (em resumo o manifesto
havia sido vinculado a uma viagem incorreta - S- e precisou ser retificado para a correta
- N-, o que não deve ser penalizado com a imposição da multa prevista no dispositivo
acima mencionado”. (fl. 111)
Entendo que essa afirmação não encontra guarida nos documentos dos autos. Isso
porque, não bastasse o fato do argumento não ser acompanhado de nenhuma prova, a
análise dos manifestos anexados à petição da recorrente à RFB para desbloqueio do
SISCOMEX demonstra claramente que o manifesto foi emitido após a chegada da
embarcação ao território nacional:

Assim, sendo fato incontroverso nos autos que as informações foram prestadas após a
chegada da embarcação, entendo que a decisão de piso é correta e a infração resta
comprovada.

Da denúncia espontânea
Na possibilidade de seus argumentos não serem acolhidos, a recorrente defende a não
aplicação da multa pela ocorrência da denúncia espontânea, nos termos do art. 102, §2o
do Decreto-Lei n. 37/66:
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-008.411 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722219/2011-12

Art.102 - A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do imposto e dos acréscimos, excluirá a imposição da
correspondente penalidade.
[...]
§ 2o A denúncia espontânea exclui a aplicação de penalidades de natureza
tributária ou administrativa, com exceção das penalidades aplicáveis na
hipótese de mercadoria sujeita a pena de perdimento.

Entendo que a alegação de denúncia espontânea não pode prosperar, tendo em vista que
a Súmula CARF n. 49 dispõe que tal instituto “não alcança a penalidade decorrente do
atraso na entrega de declaração”.
Este igualmente é o entendimento pacificado pelo STJ:

TRIBUTÁRIO. MULTA MORATÓRIA. ART. 138 DO CTN. ATRASO NA
ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS.
1. O STJ possui entendimento de que a denúncia espontânea não tem o condão
de afastar a multa decorrente do atraso na entrega da declaração de
rendimentos, pois os efeitos do art. 138 do CTN não se estendem às obrigações
acessórias autônomas.
2. Agravo Regimental não provido.
(STJ. AgRg nos EDcl no AREsp 209663/BA. Rel. Min. Herman Benjamin. 2a
Turma. Dj 04/04/2013)
E, consequentemente, este é o entendimento da 3a Turma da CSRF:

PENALIDADE ADMINISTRATIVA. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE
DECLARAÇÃO
OU
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. A modificação introduzida pela Lei
12.350, de 2010, no § 2o do artigo 102 do Decreto-lei37/66, que estendeu às
penalidades de natureza administrativa o excludente de responsabilidade da
denúncia espontânea, não se aplica nos casos de penalidade decorrente do
descumprimento dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
para prestação de informações à administração aduaneira.
(CSRF. Acórdão n. no Processo n. )

Da ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
Por fim, defende a recorrente que, em razão dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, a multa deveria ser afastada por ser desarrazoada e desproporcional,
vejamos:

“Ponderando-se os valores acima, é indiscutível que a multa que a D.
Fiscalização pretende aplicar ofende os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, devendo, portanto, ser afastada no caso concreto. Não se está
diante de fraude, má-fé ou mesmo tentativa de burlar ou causar qualquer
embaraço à fiscalização, uma vez que o manifesto foi registrado
tempestivamente, mas precisou ser retificado antes do início de qualquer
procedimento fiscal e da lavratura do presente auto de infração em razão do
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-008.411 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722219/2011-12

erro na sua vinculação (como antecipado, foi vinculado à viagem S, quando
deveria ter sido vinculado à viagem N), sendo insuficiente para causar qualquer
dano ou prejuízo para a D. Fiscalização.” (fl.142)

Ora, este tema já foi objeto de amplas discussões, sendo consolidado o entendimento de
que a multa referente a infrações ao controle aduaneiro independe da intenção do
agente, salvo quando a lei dispor o contrário. Ademais, a justificativa trazida pela
recorrente foi superada, conforme indicado no item anterior.
Nestes termos, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital